Tribunal: TJMT
Processo: 1028576-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028576-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSE VELOSO FILHO - CPF: 089.122.461-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou a penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do recorrente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se é possível a penhora de percentual de aposentadoria inferior a um salário-mínimo percebida pelo agravante, em execução fiscal por dívida de IPTU.

III. Razões de decidir

3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos de aposentadoria, salvo nas hipóteses do § 2o: dívidas de natureza alimentar ou rendimentos superiores a 50 salários-mínimos.
4. A jurisprudência pacífica do STJ confirma a excepcionalidade da penhora de verbas de natureza alimentar, permitindo-a somente nos casos previstos em lei.

5. No caso, o benefício previdenciário do recorrente é de valor módico (R$ 968,52), constitui sua única fonte de renda e destina-se à sua subsistência, sendo idoso e portador de comorbidades.

6. A penhora comprometeria sua dignidade e não se enquadra nas exceções legais, impondo-se reconhecer a impenhorabilidade da verba.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela antecipada recursal, a fim de: (i) declarar a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria do recorrente; (ii) determinar o desbloqueio/restituição de valores eventualmente penhorados.

Tese de julgamento
: "Os proventos de aposentadoria de valor inferior a 50 salários-mínimos e destinados à subsistência do devedor são absolutamente impenhoráveis, ainda que em execução fiscal, não incidindo as exceções previstas no § 2o do art. 833 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, IV e § 2o; CF/1988, art. 1o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.010.431/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.079.081/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 04.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
JOSE VELOSO FILHO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Execução Fiscal no 1005945-13.2024.8.11.0006, que deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria do agravante até a quitação integral do débito.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que:

(i) é idoso, com 75 anos de idade;

(ii) possui como única fonte de renda a aposentadoria que recebe do INSS, no valor de R$ 968,52;

(iii) sofre de comorbidades como pressão alta, diabetes e problemas de visão;

(iv) a penhora de 30% de sua aposentadoria comprometerá sua subsistência;

(v) os proventos de aposentadoria são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

Afirma que, estão presentes os requisitos necessários para o deferimento de medida emergencial na seara recursal.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da
tutela antecipada recursal
, para o fim de suspender a decisão recorrida, bem como para determinar a liberação dos valores bloqueados na conta bancária do Recorrente.

No mérito requer o provimento do recurso,
para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a impenhorabilidade de seus proventos de aposentadoria.

Tutela antecipada recursal deferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
JOSE VELOSO FILHO
contra decisão proferida pelo Juízo
a quo
, nos autos da Execução Fiscal no 1005945-13.2024.8.11.0006, que deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria do agravante até a quitação integral do débito.

Argui em síntese a parte recorrente que
não é possível a penhora de 30% dos seus benefícios previdenciários, sob pena de comprometer a sua subsistência.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o
artigo 833, IV do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o, como cito:

“Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

[...]

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8o
, e no
art. 529, § 3o
. [...]”.

Conforme se observa do referido dispositivo legal, a exceção à regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, e § 2° do CPC/2015, aplicando-se apenas: (i) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários-mínimos mensais.

Nesse sentido é o entendimento pacífico do STJ, como cito:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPENHORABILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. [...] 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade de remunerações disposta no art. 833, IV, do Código de Processo Civil comporta exceção quando se tratar de execução de dívida de natureza alimentar ou quando a renda mensal for superior a 50 (cinquenta) salários mínimos. [...]".
(STJ - AgInt no REsp n. 2.010.431/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA DA VERBA SALARIAL. EXCEPCIONALIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da
jurisprudência desta Corte, a exceção à impenhorabilidade das verbas salariais aplica-se apenas quando os rendimentos excederem 50 (cinquenta) salários mínimos. Precedentes. 2. Agravo interno não provido
".
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 2.079.081/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023.)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DÉBITOS. PENHORA. NATUREZA NÃO ALIMENTAR DO VALOR EM EXECUÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE CONSTRIÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça "consolidou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2° do CPC/2015, quando se voltar: i) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e ii)
para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto
. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
"
(STJ - AgInt no AREsp n. 2.177.791/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023). 2. Agravo interno desprovido". (STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 2.096.506/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

No caso dos autos, conforme se verifica do documento de ID. 188524624 - Pág. 3 dos autos de origem, o agravante recebe mensalmente apenas o benefício previdenciário no valor de R$ 968,52 (novecentos e sessenta e oito reais, e cinquenta e dois centavos), quantia muito inferior a 50 salários-mínimos.

Observa-se, também, da análise do título executivo que, a dívida cobrada refere-se à ausência de pagamento de IPTU, ou seja, não se trata de prestação alimentícia.

Somando-se a isso, observa-se que o agravante é idoso, com 75 anos de idade, e possui comorbidades como pressão alta, diabetes e problemas de visão, conforme documentação acostada aos autos, o que reforça a necessidade de proteção de seus proventos de aposentadoria, que constituem sua única fonte de renda.

Com efeito, é certo que, bloquear 30% do valor de seu provento (benefício previdenciário) pode gerar consequências graves na subsistência da devedora e de sua família.

Portanto, não estão presentes as exceções previstas no § 2o do art. 833 do CPC que autorizariam a penhora dos proventos de aposentadoria do agravante.

Dessa forma, imperiosa a reforma da decisão agravada que
deferiu a
penhorabilidade do
benefício previdenciário percebido pela parte executada, ora recorrente.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, o que faço para confirmar a tutela antecipada anteriormente deferida para:
01)
declarar a impenhorabilidade do
d
os benefícios previdenciários da parte recorrente;
02)
determinar o
desbloqueio e/ou a restituição
de eventuais penhoras realizadas nos benefícios previdenciários da parte recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025